Tribunal: TJDFT
Processo: 0700828-85.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. TAXA DE CONDOMÍNIO. DÍVIDA PROPTER REM. REGISTRO DE IMÓVEL EM NOME DE TERCEIRO. PENHORA. IMPOSSIBILIDADE. VEDAÇÃO DE DECISÃO SURPRESA.
1. A ausência de fundamentação não se confunde com fundamentação sucinta, ainda mais quando esta é suficiente para a conclusão exposta na decisão.
2. A dívida de condomínio é obrigação propter rem, ou seja, em razão da coisa, que surge em função do direito real de propriedade.
3. Não cabe a penhora de bem pertencente ao terceiro que não integrou a relação processual em que foi formado o título.
4. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada e, no mérito, não provido.